Tribunal: TJBA
Processo: 8052017-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052017-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BENITA OLINDINA DE CARVALHO LIMA Advogado(s): MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANEJADA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8052017-22.2024.8.05.0000, de Euclides da Cunha, em que figura como Agravante BENITA OLINDINA DE CARVALHO LIMA e como Agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça